Tribunal: TJSP
Processo: 2083875-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO.
1. Inexistência de suficiente conjunto indiciário a ensejar a verossimilhança do direito alegado. Pese haver elementos de irregularidade quanto às infrações NIC e quanto à notificação extemporânea de parte das infrações originárias,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO.
1. Inexistência de suficiente conjunto indiciário a ensejar a verossimilhança do direito alegado. Pese haver elementos de irregularidade quanto às infrações NIC e quanto à notificação extemporânea de parte das infrações originárias, persistem 15 infrações em que consta, "prima facie", regular notificação de penalidade no prazo de 180 dias previsto pela atual redação do art. 282 do CTB, ainda que contado da vigência da Lei no 14.071/2020.
2. Risco de ineficácia do provimento final igualmente não aferido, ausente indício de qualquer risco de dano grave ou irreparável, mormente ante o transcurso de significativo lapso temporal entre a negativa de licenciamento e o aforamento da ação principal. Prevalência dos fundamentos esposados na origem, conforme livre convicção da douta magistrada, inexistente abuso de poder ou ilegalidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.